Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731698-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERT DOS SANTOS CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. PERDIMENTO DOS BENS RELACIONADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo ter em depósito, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 1.1. O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite). 2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2.2. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de delito, mormente ante a denúncia anônima e a investigação prévia realizada in loco. 3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as outras provas dos autos. 4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema Repetitivo n. 1139). 6. Apreendidos bens no contexto da prática de delito de tráfico de drogas e não demonstrada a aquisição lícita de tais bens, faz-se necessária a decretação de perdimento de bens em favor da União. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, 157, 226 e 386, incisos V e VII, todos do CPP, sustentando que o reconhecimento realizado apenas por meio de fotografia, na fase extrajudicial é meio de prova frágil a fundamentar a condenação. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas da autoria (nulidade dos depoimentos das testemunhas) aptas a embasar o decreto condenatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 155, caput, 157, 226 e 386, incisos V e VII, todos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030